Tribunal: TJMT
Processo: 1025108-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025108-90.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (AGRAVANTE), ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (AGRAVADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Revogação do benefício da gratuidade da justiça. Contradição. Incorrência. Omissão. Inexistência. Vícios arguidos como meros subterfúgios para rediscutir o mérito recursal. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela autora/apelante, a fim de confirmar o acerto da decisão interlocutória que, de ofício, revogou o benefício da gratuidade da justiça que havia sido lhe concedido no início do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o acórdão embargado padece do vício da contradição em razão da existência de conflito entre as premissas e proposições decisórias adotadas; (ii) se houve omissão do julgado por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. A contradição passível de ser saneada via embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, que se verifica entre as proposições e conclusões decisórias, e não o alegado conflito entre a fundamentação decisória e parâmetro externo.

5. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ITACIARA MOTORS LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1025108-90.2021.8.11.0003, oriundo dos autos do Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais
” (Proc. no 1025108-90.2021.8.11.0003), ajuizada pela ora embargante contra ELÓI VITORIO MARCHETT e LÚCIA SALETE DA SILVA MARCHETT,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela autora/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido à empresa/embargante, “
autorizando apenas o parcelamento das custas iniciais de distribuição
”, e ordenou o recolhimento das custas processuais devidas
(cf. Id. no 266742271).

A embargante afirma a contradição do acórdão embargado, na medida em que “
a parte requerida não acostou aos autos nenhum documento para contrapor a declaração de hipossuficiência, tampouco quanto aos documentos que instruíram a inicial
”, asseverando que “
há prova inequívoca de que
(...)
não declara imposto de renda (Infojud de fls) há vários anos, pelo que há clara e inequívoca inatividade. Todas estas constatações (objetivas) estão em franca contradição ao quanto subjetivamente analisado e decidido por esta Câmara de Direito Privado
”.

Ressalta que “
a revogação de ofício, mantida pelo acórdão embargado, pela ‘ilação’ de que
(...)
pertence a um grupo econômico familiar não se sustenta
”, e argui a “
negativa de prestação jurisdicional,
(...)
porque: a) a assistência judiciária já havia sido deferida em primeiro grau; b) o embargado nada trouxe de contra-prova e capacidade financeira da embargante poder arcar com elevadas custas judiciais; c) houve total subjetivismo na análise do conjunto fático probatório, em detrimento das razões de fato
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 269663799).

Os embargados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. no 272485888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso do Agravo Interno no 1025108-90.2021.8.11.0003, interposto pela autora/embargante Itaciara Motors Ltda contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível
originário

da ação de “
Reparação de Danos Materiais
” (Proc. no 1025108-90.2021.8.11.0003), ajuizada pela ora embargante contra Elói Vitorio Marchett e Lúcia Salete da Silva Marchett, que,
à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, confirmando o acerto técnico da decisão que, de ofício, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à autora/recorrente
Itaciara Motors Ltda
, “
autorizando apenas o parcelamento das custas iniciais de distribuição (CPC, art. 100, parágrafo único), assim como do preparo do presente recurso, em seis parcelas mensais, na forma como do art. 468, §§ 6o e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC
”.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Sobre o vício da contradição previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, a orientação interpretativa firmada pela jurisprudência do STJ é a de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora afirme que o acórdão embargado está maculado pelo vício da contradição, a autora/embargante não indica onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias, ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, mas sim entre as razões de decidir e padrão externo, a saber, a perspectiva da própria parte de qual seria a avaliação e interpretação correta do conjunto fático-probatório aqui discutido, como é bem ilustrado pela alegação de que “
todas estas constatações (objetivas) estão em franca contradição ao quanto subjetivamente analisado e decidido por esta Câmara de Direito Privado
”, e, isso, a toda evidente, não corresponde ao conceito de contradição/conflito interna ao próprio julgado (CPC, art. 1.022, I), mas de mera manifestação de descontentamento e discordância com o raciocínio decisório delineado no acórdão embargado, o que, obviamente, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Também não há argumento minimamente consistente acerca da dita omissão do acórdão embargado, até porque, na verdade, a queixa recursal é de “
negativa de prestação jurisdicional
”, não pelo julgado não ter se manifestado sobre aspecto capaz de influenciar e alterar o desfecho decisório, mas sim porque, segundo crê a ora embargante, os motivos que palmilharam o raciocínio decisório foram inconsistentes com a prova dos autos e juridicamente equivocados.

Ou seja, sob o pretexto de buscar suprir uma suposta omissão, a embargante utiliza esta via recursal unicamente para atacar a fundamentação em que se assenta o acórdão embargado, na vã tentativa de rediscutir a matéria
, isto é, forçar esta eg. Corte a proceder novo julgamento da questão, o que, no entanto, como já dito, é inadmissível por ser
aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, consistindo em evidente desvirtuamento e uso inadequado deste instrumento jurídico/processual.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de impugnar o que restou decidido no julgado.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025